Tribunal: TJBA
Processo: 8023178-69.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023178-69.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUCIENE SOUZA SANTIAGO REIS Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAMES LABORATORIAIS (COVID-19). URGÊNCIA CONFIGURADA. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. COMPROMETIMENTO PULMONAR DE 50% E INTERNAÇÃO POSTERIOR. PELITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI Nº 14.905/2024 (TAXA SELIC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em ação ordinária movida contra o Estado da Bahia (PLANSERV). Discute-se no recurso a configuração do dano moral decorrente da negativa de cobertura de exames diagnósticos para COVID-19 (RT-PCR) em contexto de urgência, que resultou em posterior agravamento da saúde da paciente e necessidade de internação com comprometimento pulmonar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a negativa de cobertura de exames diagnósticos em situação de urgência e agravamento clínico enseja reparação por danos morais; (ii) estabelecer o quantum indenizatório e os critérios de atualização da condenação à luz da Lei nº 14.905/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR A negativa indevida de cobertura de procedimentos médicos e exames agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do paciente, ultrapassando o mero aborrecimento contratual, especialmente em cenários de incerteza diagnóstica e pandemia. O agravamento do quadro clínico da apelante, que evoluiu para internação com 50% de comprometimento pulmonar logo após as negativas, demonstra que a omissão do plano de saúde feriu a boa-fé objetiva e a função social do contrato, justificando a reparação moral. O valor da indenização deve ser fixado em patamar que observe a gravidade da situação clínica vivenciada, revelando-se adequado o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) diante da severa evolução da doença. A atualização do débito deve observar a Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, aplicando-se a taxa SELIC como índice de juros de mora a partir da citação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese(s) de julgamento: 1. A negativa de cobertura de exames diagnósticos de urgência pelo plano de saúde, que resulte em agravamento do estado de saúde do beneficiário, configura dano moral indenizável. 2. Nas condenações civis, os juros de mora devem observar a taxa SELIC, conforme os critérios da Lei nº 14.905/2024. Dispositivos legais relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 406 (redação da Lei nº 14.905/2024) e 927. Súmula nº 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.021.159/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18/05/2017. TJBA, Apelação nº 8001521-72.2020.8.05.0244, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 02/10/2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8023178-69.2021.8.05.0039, em que é Apelante LUCIENE SOUZA SANTIAGO REIS e Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do relator, parte integrante deste acórdão, em DAR PROVIMENTO, pelas razões adiante expostas. Salvador, PRESIDENTE RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA